Tribunal: TJDFT
Processo: 0011645-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 CPB). EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 307 do Código Penal, a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter no dia 10 de dezembro de 2018, no interior do Hospital das Forças Armadas, de forma livre e consciente, atribuído a si falsa identidade quando confrontado pelos policiais civis, com o fim de obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esvair-se da responsabilidade penal. Em seu recurso a parte recorrente alega ter identificado dessa forma por estar em estado de necessidade, devido ao seu estado de saúde, tratando-se, portanto, de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio.
II. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (evitar reconhecimento de mandado de prisão expedido contra si), é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de defesa, conforme alegação da defesa de estar acobertado pela excludente do estado de necessidade.
III. Encontra-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se (art. 24 do CPB), o que à toda evidência não é o caso de quem se identifica em hospital para receber tratamento médico e quando confrontado por policiais mantém as afirmações de ser terceira pessoa.
IV. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
V. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial.
VI. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais e a confissão do réu de que realmente fez uso do nome falso.
VII. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.